Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. JUROS. TAXA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a “quantia de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data em que os serviços foram prestados (18/6/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil”
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 70138082). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação válida, uma vez que não lhe foi oportunizada a apresentação adequada de sua defesa, em virtude de equívoco no envio dos documentos processuais. Sustenta que a contestação, bem como os documentos que a instruem, foram encaminhados para endereço eletrônico incorreto, erro este ocasionado por sua filha, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância que afetou diretamente a dinâmica familiar e interferiu na regular condução do feito. Alega que referida situação excepcional deve ser ponderada pelo juízo, a fim de se evitar a imposição de penalidade à parte por fato que lhe é alheio, tratando-se, portanto, de vício não imputável à recorrente. Cita o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais não devem ser anulados quando atingem sua finalidade, ainda que praticados com algum vício formal. Defende que a sentença deveria ter reconhecido a validade da contestação, mesmo que enviada a endereço eletrônico diverso, já que a intenção e a substância do ato foram cumpridas. Pede a reforma da sentença, para que: (i) seja reconhecido o pagamento efetuado pela parte ré, com a consequente readequação do valor da condenação, levando-se em consideração os valores já adimplidos; (ii) seja deferida a produção de prova testemunhal, com a finalidade de comprovar a efetiva prestação dos serviços e a existência da relação de pagamento entre as partes; (iii) seja concedido prazo adicional para apresentação de defesa, tendo em vista a ausência de resposta no prazo originalmente fixado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iv) seja analisada a possibilidade de revisão dos encargos de juros e da correção monetária aplicados. Ainda, requer que o juízo ad quem examine as novas provas juntadas aos autos e reavalie todos os aspectos relevantes da controvérsia, à luz do devido processo legal.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 70138104).
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em (i) avaliar a alegada nulidade da intimação da recorrente para apresentação de contestação e (ii) a validade da cobrança promovida pela parte recorrida com fundamento em contrato verbal de prestação de serviços firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
6. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. Não há falar em nulidade da intimação da parte ré para apresentar contestação, pois a intimação ocorreu na própria audiência de conciliação (ID. 70137596), com a ressalva do prazo, bem assim da necessidade de juntada dos documentos comprobatórios.
7. Ademais, o fato de a filha da recorrente ser pessoa com transtorno do espectro autista, por si só, não tem o condão de invalidar a intimação da recorrente realizada nos autos. A uma, porque a prática do ato processual – no caso, a apresentação de defesa – era de responsabilidade direta da própria recorrente, não podendo ser atribuída a terceiro. A duas, porque a filha da ré não se enquadra nas hipóteses de incapacidade civil previstas no art. 3o do Código Civil, sendo, portanto, plenamente capaz para a prática dos atos da vida civil. Ressalte-se, inclusive, que há informação de que possui curso superior, o que reforça sua aptidão para lidar com questões de natureza administrativa e processual. Assim, não há vício que comprometa a regularidade do processo ou que justifique a nulidade da intimação. Rejeito a alegação de nulidade.
8. Em relação ao pedido da oitiva de prova testemunhal, nada a deferir, visto que inexiste, antes da prolação da sentença, impugnação às provas apresentadas, tampouco a recorrente requereu a prova no momento oportuno. Ademais, não custa lembrar que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
9. MÉRITO. De início, não conheço dos documentos acostados pela recorrente em sede recursal, porquanto não se tratam de documentos novos, tampouco a parte traz justificativa plausível acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
10. As partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
11. No caso, incontroversa a relação jurídica entre os demandantes que firmaram contrato de prestação de serviço, sendo que um deles para a reforma geral de cômodos de uma residência e outro para a aquisição e a instalação de uma porta de alumínio, outra sanfonada, além de suas peças.
12. A parte ré compareceu à audiência de conciliação (id. 221079089). Todavia, fixado o prazo para resposta, não se manifestou.
13. A ausência de contestação não implica a aplicação automática dos efeitos da revelia, uma vez que a recorrente compareceu à audiência preliminar de conciliação. Nos juizados especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente.
14. Nada obstante, de acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
15. De toda forma, não fica afastada a regra da distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabendo ao autor, mesmo diante da contumácia, acostar elementos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e, ao magistrado, a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011.
16. Na hipótese, diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados na petição inicial, bem como considerando o conjunto probatório constante dos autos, é de se reconhecer como incontroverso o direito da parte autora ao recebimento dos valores inadimplidos.
17. Importa salientar que a parte ré, em sede recursal, sequer indicou qual seria o valor efetivamente devido, tampouco demonstrou a quitação parcial ou total das obrigações decorrentes do contrato. É dizer, limitou-se a requerer, de forma genérica, a concessão de prazo adicional para apresentação de defesa. Conquanto tenha anexado um comprovante de envio de PIX (R$ 1.000,00), resta claro que o valor foi objeto de restituição nos autos de n. 0719720-91.2024 (ID 70138088).
18. Nesse cenário, os fatos articulados na exordial tornaram-se incontroversos, ante a ausência de impugnação específica por parte da recorrente, especialmente quando se observa que esta reconhece ter ajustado verbalmente a prestação dos serviços com a parte autora, mas não logrou êxito em demonstrar documentalmente o adimplemento do contrato.
19. Quanto aos juros, melhor sorte lhe socorre, pois, nos termos do art. 406 do CC, quando não forem convencionados, ou, quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Assim, o valor estipulado a título de danos materiais, deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de prestação dos serviços e com juros calculados à taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a contar da citação.
20. Por fim, constato que o juízo de origem nomeou advogado dativo (ID 70138079 ). Assim, diante da ausência de complexidade da causa e considerando os parâmetros delineados na legislação, bem como os valores máximos constantes na tabela do decreto distrital, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo em R$ 600,00, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IV. Dispositivo e tese.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para fixar que o valor estipulado a título de danos materiais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de prestação dos serviços e com juros calculados à taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a contar da citação. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

_________

Dispositivo relevante citado: CC, arts. 3, 389, 406 e 422; CPC, arts. 373, 341, 342 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011.